Tribunal: TJMT
Processo: 1027890-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027890-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES - CPF: 003.715.781-75 (AGRAVADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO – RELATIVIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVADO QUE PERMANECEU LIVRE POR 07 ANOS SEM NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado em face de decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando
Júnior Cavalcante Rodrigues
, sem regredi-lo ao regime mais gravoso.

Inconformado, o
Parquet
pugna pela regressão do reeducando ao regime fechado, em razão da prática de falta grave, consoante determina o art. 118 da Lei de Execução Penal.

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id.
191799193
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id.
191799191
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 198942189).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
do caderno processual que o agravado
Júnior Cavalcante Rodrigues
, cumpre pena unificada de 20 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, com pena remanescente de 7 anos, 3 meses e 24 dias, nos autos do processo executivo de pena nº 0001069-07.2013.8.11.0042, conforme atestado de pena atualizado (Id. 191799198).

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Depreende-se que o apenado foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, tendo sido progredido ao semiaberto em
05/10/2016
, quando foi devidamente advertido das condições a serem cumpridas no regime intermediário.

Registra-se que, o termo de compromisso com todas as condições a serem cumpridas, devidamente assinado pelo penitente foi acostado em mov. 1.2 - SEUU.

O recuperando cumpria pena regularmente em regime semiaberto, inclusive tendo sido preenchido o requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto em
02.09.2022
(seq. 76 - SEUU).

Cálculo da pena de multa no sequencial nº 62- SEUU.

O agravante não efetuou o seu pagamento e requereu parcelamento. Em razão disso, o pedido de progressão regimental ao aberto foi indeferido (seq. 90- SEUU).

Prisão em flagrante por novo crime em 09.02.2023.

Na mesma data, o recuperando foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, autos nº 1004760-83.2023.8.11.0002- 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Justificativas apresentadas pela defesa no seq. 124 - SEUU, na qual requer a manutenção do regime de cumprimento de pena semiaberto.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela regressão definitiva ao regime fechado em razão de novo crime (seq. 129- SEUU).

Na sequência, o juízo
a quo
proferiu no feito originário a decisão ora agravada, contida no (Id. 191799188), na qual, muito embora tenha reconhecido o descumprimento das condições imposta "nova prática delitiva", cujos fatos estão sendo apurados nos autos 1004760-83.2023.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 3ª vara criminal de Várzea Grande/MT, porém deixou de determinar a regressão regimental.

Colaciono, então, trecho da decisão agravada na parte que interessa, (Id. 191799188):

“[...]
Da análise dos autos, verifico que o recuperando cumpria pena regularmente em regime semiaberto, tendo, inclusive preenchido o requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto em 02.09.2022, contudo, se envolveu em nova prática delitiva, cujos fatos estão sendo apurados nos autos 1004760-83.2023.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 3ª vara criminal de Várzea Grande/MT.

Desta forma, tenho que a alegação defensiva não justifica a falta cometida, notadamente porque o recuperando deveria ter adotado postura diversa e cumprido com as condições de seu regime, dentre elas não se envolver em novo crime.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, pois muito embora tenha sido preso pelo cometimento de novo crime, o qual esta sendo apurado nos autos já mencionados, o recuperando encontra-se em liberdade provisória desde o dia 22.02.2023
.

Vejamos:

“Em análise detida dos autos, verifica-se que a quantidade de droga apreendida não é exagerada, sendo 761,99g (setecentos e sessenta e um gramas e noventa e nove centigramas) de cocaína e, não se pode afirmar, somente com base nos elementos indiciários até então colhidos nos autos, haver gravidade extremada da conduta.
Assim, reavaliando as circunstâncias do caso, especialmente no que tange a pouca quantidade da droga apreendida, o cumprimento das comunicações no executivo de pena e existência de predicativos pessoais favoráveis, como a existência de endereço certo, entendo não ser mais necessária a prisão preventiva do autuado pelos fatos apurados neste incidente. Diante do exposto, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva de JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA
, ALIMENTANDO, INCLUSIVE, O BNMP, devendo o autuado ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. COMUNIQUE-SE o Juízo das Execuções Penais acerca da soltura do autuado.”

No caso vertente, o recuperando foi solto nos autos de prisão em flagrante acima mencionado por ausência dos motivos fundamentadores da prisão, o que me permite concluir que o Magistrado vislumbra que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial (seq. 129), reconheço a falta grave cometida, contudo, por uma questão de razoabilidade, aplico os efeitos secundários da regressão de regime e mantenho o recuperando no regime semiaberto,
bem como considero como interrupção o período de 09.02.2023 a 22.02.2023”.

O órgão ministerial
busca a reforma do
decisum
,

alegando que a falta praticada pelo reeducando, evidenciam ausência de autodisciplina e desprezo pelo Judiciário, acarretando a regressão regimental.

Sem razão o
Parquet
.

Nesse contexto, entendo que é lícito ao julgador valer-se, como fez o magistrado de origem, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e humanização das penas, mormente porque a regressão de regime não é uma imposição inexorável da lei, mas uma medida da qual o magistrado deve lançar mão de acordo com sua prudente discricionariedade, na hipótese em que ficar claro que a reprimenda não tem cumprido suas finalidades, o que não se verifica na espécie.

Importante ressaltar, não paira dúvida de que o agravado cometeu falta grave durante o curso da execução de sua pena privativa de liberdade; contudo, não obstante os argumentos aviados pelo Ministério Público, dos documentos acostados nos autos digitais, é possível inferir a inclinação do reeducando à ressocialização, visto que a prisão em flagrante se revela como fato totalmente isolado na ficha do reeducando, tendo em vista que estava a mais de 7 anos sem cometer qualquer tipo de infração, e após a suposta pratica do delito (09.02.2023) não se envolveu em mais nenhum outro fato considerado ilícito.

Nota-se que o juiz considerou adequadamente, para a escolha do regime prisional, as peculiaridades do caso
sub judice
, não sendo lógico obstar o tratamento pedagógico entendido, naquelas circunstâncias como o mais correto, apenas com base na interpretação literal das disposições contidas no texto legal ou pela discordância do membro do Ministério Público no presente recurso.

Entendimento diverso, inclusive, desvirtuaria os objetivos insculpidos na Constituição Federal e na Lei de Execuções Penais acerca da ressocialização dos apenados, uma vez que sua condução ao cárcere, inserindo-o em um ambiente extremamente hostil, certamente dificultaria a sua reinserção à sociedade.

Ainda cumpre esclarecer que o agravado é o único responsável pelo sustento de sua filha menor de 5 anos (Id. 191799193), uma vez que a menor está sob sua guarda, visto que a sua regressão de regime colocaria em risco o sustento e cuidados de sua família.

Com efeito, as circunstâncias apontadas nos autos revelam que o agravado tem buscado sua reinserção na sociedade, conforme dito alhures no
decisum,
constata-se que o agravado encontra-se trabalhando, como marceneiro de oficio (doc. 1 – notas ficais de materiais em nome do agravado), conforme documentos em anexo, possui residência fixa, aparelho de monitoramento ligado, termos de comparecimento assinados “em dias”, pena de multa (seq. 63.2) sendo paga (doc. 2) nos termos da decisão seq. 90.1
,
de modo que acolher a pretensão do agravante – passados quase 11 (onze) meses da data em que foi proferida a decisão objurgada –, seria um verdadeiro contrassenso.

Convém ressaltar que o descumprimento das condições imposta não ficaram impunes, porquanto o juízo
a quo
houve por bem descontar os dias em que verificadas as irregularidades, nada impedindo que, em caso de reiteração injustificada da conduta, ou descumprindo-se as demais condições do regime semiaberto, seja decretada a regressão.

Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável,
“valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas”
(TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 30.4.2019).

Desse modo, afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, em razão do
“não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições”
(AGEXPE N.U 0004618-07.2008.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 5.6.2014).

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME –
PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE – VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP) – REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa.

O c. STJ pacificou posição no sentido de que “ à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.” (AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). [...]
(N.U 1026883-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) Destaquei

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024